Tribunal: TJSP
Processo: 1001905-53.2020.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Apelação Cível - Fornecimento de medicamentos – Neoplastia Maligna de COLON (CID 10 C18-9) – Pretensão ao fornecimento do medicamento AVASTIN (BECACIZUMAB), não integrado aos protocolos do SUS e de alto custo – Preliminar de ilegitimidade passiva e necessidade de inclusão da União, com remessa à Justiça Federal rejeitada - Solidariedade dos entes nas demandas na área de saúde - Dever de

Ementa:
Apelação Cível - Fornecimento de medicamentos – Neoplastia Maligna de COLON (CID 10 C18-9) – Pretensão ao fornecimento do medicamento AVASTIN (BECACIZUMAB), não integrado aos protocolos do SUS e de alto custo – Preliminar de ilegitimidade passiva e necessidade de inclusão da União, com remessa à Justiça Federal rejeitada - Solidariedade dos entes nas demandas na área de saúde - Dever de assistência à saúde – Inteligência do artigo 196 da Constituição Federal – Aplicabilidade dos critérios definidos pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, representativo de controvérsia (Tema 106) – Imprescindibilidade do medicamento, com anotação de impossibilidade de substituição verificada nos autos – Prescrição subscrita por profissional de hospital classificado como UNACON – Alternativas terapêuticas apresentadas genericamente pelos réus - Hipossuficiência econômica e registro válido na ANVISA demonstrados – Procedência da ação de rigor – Observação quanto à responsabilidade preferencial do Estado no que tange ao fornecimento do tratamento oncológico, de alta complexidade – Recursos desprovidos, com observação.